Tribunal: TJPA
Processo: 0801412-45.2023.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801412-45.2023.8.14.0200

APELANTE: JUAREZ SOUZA VIANA, LADIVALDO ALVES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DE MILITARES SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ex-militares estaduais que pleiteiam nulidade de ato de exclusão da corporação, sustentando ausência de processo administrativo disciplinar, vício formal e imprescritibilidade da pretensão.

2.

O acórdão embargado negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas consistem em saber se: (i) a prescrição poderia ser decretada de ofício sem prévia oitiva das partes; (ii) haveria hipótese de imprescritibilidade em razão da nulidade do ato administrativo impugnado; (iii) o acórdão incorreu em omissão quanto aos fundamentos constitucionais suscitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento da prescrição de ofício, em matéria de ordem pública, encontra amparo no art. 332, §1º, do CPC e não configura decisão surpresa, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. A alegação de nulidade do ato administrativo, por si só, não afasta o prazo prescricional previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32, ausente comprovação de perseguição política, violação de direitos humanos ou outras hipóteses excepcionais de imprescritibilidade.

6. O acórdão enfrentou de modo suficiente os argumentos trazidos pelos embargantes, inclusive quanto aos limites da atuação judicial na revisão de atos administrativos e à inaplicabilidade da imprescritibilidade no caso concreto.
7. Pretensão recursal voltada à rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

É válida a decretação da prescrição de ofício em demandas regidas pelo Decreto-Lei nº 20.910/32, não configurando decisão surpresa.

2.

A nulidade de ato administrativo não implica, automaticamente, imprescritibilidade da pretensão, exigindo-se demonstração de causa legal impeditiva do prazo prescricional.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao prequestionamento genérico de normas constitucionais.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JUAREZ SOUZA VIANA e LADIVALDO ALVES DA SILVA
contra o acórdão que negou provimento à
Apelação Cível nº 0801412-45.2023.8.14.0200
, interposta pelos próprios embargantes, em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, consta da inicial, que os autores são ex- militares da Polícia Militar do Estado do Pará e pretendem a nulidade do ato jurídico que excluiu os requerentes das fileiras da Corporação, e consequentemente a reintegração aos cargos que ocupavam.

Relataram terem sido excluídos sem a devida instauração de processo administrativo disciplinar, sendo um deles desligado em 1995 e outro em 2011, e que tal ato seria nulo por afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Pleitearam, assim, a declaração de nulidade da exclusão, reintegração aos cargos, e o pagamento das verbas não recebidas desde a exclusão.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo, liminarmente, a prescrição da pretensão autoral, com fulcro no art. 332, §1º, do CPC e no Decreto-Lei 20.910/32, considerando transcorrido lapso superior a cinco anos entre a exclusão dos autores e o ajuizamento da demanda. Destacou, ainda, que não restou configurada qualquer das hipóteses de imprescritibilidade.

Face a sentença, os requerentes interpuseram Apelação Cível, a
legando, preliminarmente,
a nulidade da sentença por ausência de contraditório, especialmente pela decretação da prescrição de ofício e sem prévia manifestação das partes. Em mérito, alegaram que a exclusão se deu sem instauração de processo administrativo, com violação aos princípios constitucionais, e sustentaram a imprescritibilidade da pretensão, por se tratar de ato nulo, bem como a necessidade de apreciação das provas documentais e da aplicação do entendimento jurisprudencial do STF sobre atos administrativos e nulidade.

O acórdão ora recorrido manteve integralmente a sentença, assentando que a prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei 20.910/32 incide sobre a pretensão deduzida, não restando caracterizada perseguição política ou situação excepcional que autorizasse o afastamento da prescrição. Ressaltou que a matéria é de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, não havendo nulidade por decisão surpresa, além de afirmar não ser caso de imprescritibilidade.

Nos presentes Embargos de Declaração, os embargantes alegam que o acórdão deixou de se manifestar, de modo expresso e fundamentado, sobre: (i) a nulidade da sentença por ausência de contraditório (decisão surpresa); (ii) a tese de imprescritibilidade de atos administrativos inconstitucionais; e (iii) a ausência de fundamentação adequada para afastar as alegações de violação a direitos constitucionais. Sustentam que tais omissões comprometem a plenitude da prestação jurisdicional e requerem efeitos infringentes.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo que o acórdão foi claro, completo e devidamente fundamentado, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos
embargos de declaração opostos
, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso dos autos, não vislumbro razão aos aclaratórios. A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos lançados pelos recorrentes.

No tocante à alegada ausência de contraditório (decisão surpresa), o acórdão foi expresso ao consignar que o reconhecimento da prescrição, além de ser questão de ordem pública, prescinde de manifestação das partes para sua decretação.

Nos termos do art. 332, § 1º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 332. (...)

§ 1º O juiz também poderá, de ofício, reconhecer a prescrição."

Portanto, a decretação da prescrição de ofício, nos termos do art. 332 do CPC e conforme entendimento consolidado do STJ, não configura cerceamento de defesa quando se trata de matéria de ordem pública e a controvérsia se apresenta unicamente jurídica, como no caso.

No tocante à alegada omissão quanto à imprescritibilidade dos atos administrativos inconstitucionais, o acórdão enfrentou diretamente a questão, afirmando que a imprescritibilidade não se aplica ao caso dos autos, pois não restou demonstrada nenhuma das hipóteses legais de afastamento do prazo prescricional, tais como perseguição política, violação de direitos humanos ou situações excepcionalíssimas previstas no ordenamento.

A mera invocação de inconstitucionalidade formal não tem o condão de afastar a prescrição, exigindo-se comprovação efetiva de causa impeditiva, o que não ocorreu nos presentes autos.

Assim, ausente demonstração de perseguição política ou vício insanável, incide a regra geral da prescrição, conforme art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932. E na hipótese, repiso, não se evidencia qualquer circunstância excepcional que pudesse afastar a incidência do prazo prescricional.

Além disso, não se vislumbra ausência de fundamentação apta a configurar vício sanável por via de embargos. As questões constitucionais e infraconstitucionais invocadas foram devidamente analisadas, ainda que de forma sintética, nos limites da controvérsia posta.

A motivação do julgado se revela não apenas adequada, mas necessária à luz do princípio da economia processual e da segurança jurídica, estando estritamente alinhada ao art. 487, II, do CPC, que impõe ao julgador a obrigação de extinguir o processo, com resolução de mérito, quando verificada a prescrição.

O simples inconformismo da parte quanto ao conteúdo do acórdão não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, principalmente quando os pontos suscitados já foram objeto de enfrentamento judicial. Ressalta-se que a jurisprudência consolidada no ordenamento brasileiro veda a utilização dos embargos para rediscutir matéria de mérito, sob pena de flagrante desvio da finalidade do instrumento.

Por fim, inexiste qualquer fundamento legal para a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, visto que não há vício a ser sanado e o julgado foi claro e suficiente em todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. A rejeição dos embargos é medida que se impõe, em respeito à ordem legal, à segurança jurídica e ao devido processo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, OS REJEITO, mantendo integra
o acórdão
aclarad
o
,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/08/2025